Tribunal: TJDFT
Processo: 0731166-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CONHECIDOS E ACOLHIDOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JOÃO BOSCO DE CARVALHO SANT ́ANA. CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por João Bosco de Carvalho Sant ́ana com pedido de tutela antecipada para a entrega de unidade de conjunto habitacional com a instalação de fossas sépticas, rede de energia subterrânea e Carta de Habite-se. Alegou que foi induzido pela Unidas Empreendimentos Imobiliários Ltda. a receber a unidade contratada de forma irregular, sem a implementação das devidas exigências feitas pelos entes governamentais para a expedição da Carta de Habite-se.
2. A tutela de urgência foi indeferida e a sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial. Inconformado, o autor apresentou Apelação Cível que foi conhecida e não provida, mantendo inalterados os termos da sentença atacada.
3. A embargante Unidas Empreendimentos Imobiliários Ltda. aponta no Acórdão duas situações do que entende ser erros materiais. Uma quanto à data de entrega das chaves do imóvel citada no Acórdão, e outra em relação à falta da expressão “atualizado”, quando da majoração dos honorários advocatícios na apelação.
4. O embargante João Bosco de Carvalho Sant ́ana alega omissão do Acórdão, pois não foram consideradas provas novas juntadas aos autos, que demonstram a inadimplência da embargada Unidas. A contradição seria de se julgar improcedente o apelo ao mesmo tempo em que se sinaliza a possibilidade de aplicação de multa contratual por inadimplência aos dois polos contratantes nos contratos de adesão.
5. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
6. Constatado o erro material quanto à data da entrega das chaves do imóvel, que consta correta na sentença de 1o grau e verificada a ausência da expressão “atualizado” na majoração dos honorários advocatícios, essas imperfeições podem ser objeto de correção via Embargos de Declaração.
7. Porém, quando o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria para a rediscussão do mérito do julgado.
8. Embargos de declaração interpostos pela Unidas Empreendimentos Imobiliários Ltda. conhecidos e acolhidos.
9. Embargos de declaração interpostos por João Bosco de Carvalho Sant ́ana conhecidos e rejeitados.